Tribunal: TJMT
Processo: 0047782-43.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047782-43.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA SANTOS NUNES FERREIRA - CPF: 738.844.567-68 (APELADO), MARINA FIGUEIREDO REIS - CPF: 022.103.841-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA N. 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença do Juízo singular que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

4.
A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
Não ocorrendo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser reformada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, e não de inércia da parte exequente.
"

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro

Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença (Id.
362183354
) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de
Cuiabá
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0047782-43.2013.8.11.0041
ajuizada em face de
MARIA EUGENIA SANTOS NUNES FERREIRA
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta para
reconhece
r
a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que não deu causa à paralisação do processo, porquanto foram os mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos regulares atos jurisdicionais.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e dar prosseguimento ao executivo fiscal.

Sem
contrarrazões
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença (Id. 362183354) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0047782-43.2013.8.11.0041 ajuizada em face de
MARIA EUGENIA SANTOS NUNES FERREIRA
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta para reconhecer a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É cediço que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal que, na espécie, é de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 174, do Código Tributário Nacional.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (Temas n. 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

Das razões de decidir do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, conforme o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
ajuizou, em
31.10.2013
, a presente execução fiscal contra
MARIA EUGENIA SANTOS NUNES FERREIRA
.

Após o despacho inicial, datado de

11.11.2013

(Id. 362182862 – Pág. 7), a Fazenda Pública manifestou sua ciência expressa da primeira negativa de citação da parte executada em
14.9.2015
(Id. 362182862 – Pág. 11), oportunidade em que requereu a citação por oficial de Justiça.

O referido pedido foi analisado pelo Juízo singular em
29.5.2021
(Id. 362182867) e cumprido em
17.4.2023
(Id. 362182874); entretanto, não logrou êxito.

Posteriormente, a parte executada compareceu espontaneamente aos autos e apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente (Id. 362182886).

Considerando o decurso do prazo prescricional, o Juízo de origem proferiu sentença em
27.8.2025
, acolhendo a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a presente execução, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública –
14.9.2015
(Id. 362182862 – Pág. 11)

– iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem como o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
1
4.9.2016
.

Após essa data –
1
4.9.2016
–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, que se findaria em
14
.9.2021
.

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que a paralisação do feito executivo não ocorreu por culpa do exequente.

Isso porque, conforme relatado, a Fazenda Pública requereu a citação pessoal da parte executada por meio de oficial de Justiça em
14.9.2015
; contudo, o pedido somente foi analisado em
29.5.2021
e cumprido em
17.4.2023
, ou seja, após quase 8 (oito) anos
de tramitação.

Constata-se, portanto, que a execução fiscal permaneceu paralisada por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, e não por inércia da parte exequente.

A situação em tela se amolda aos parâmetros de incidência da Súmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, no que tange à morosidade do Poder Judiciário, como impasse para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Veja-se:
“Súmula 106 (STJ). Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Portanto, não configurada a prescrição intercorrente no caso, o provimento do recurso é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente nos autos e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026